Tribunal: TJMT
Processo: 1017320-58.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017320-58.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), JOSEMAR DA SILVA ESTRUTURAS METALICAS - ME - CNPJ: 08.907.348/0001-79 (EMBARGANTE), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), MARCELO BENEDITO BEZERRA - CPF: 024.461.964-62 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO NÃO PROVID
O.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve decisão que determinou a abstenção de novos protestos e de medidas coercitivas de cobrança relacionadas a contratos objeto de controvérsia judicial. A embargante sustenta omissão, contradição e obscuridade no julgado, ao argumento de que não houve apreciação da extinção, sem resolução do mérito e com trânsito em julgado, da ação de rescisão contratual mencionada no recurso, requerendo efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não examinar expressamente a extinção da ação de rescisão contratual invocada pela embargante; (
ii
) estabelecer se existe contradição interna ou obscuridade aptas a justificar a integração do julgado; e (
iii
) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida pelo órgão colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão examina adequadamente as questões essenciais ao julgamento, apresentando fundamentação suficiente e coerente para sustentar a conclusão adotada.

A controvérsia submetida ao órgão colegiado é expressamente enfrentada mediante o reconhecimento dos requisitos da tutela de urgência e da necessidade de preservação da situação jurídica das partes até a definição da controvérsia contratual.

A extinção da ação de rescisão contratual invocada pela embargante não afasta os fundamentos determinantes do julgamento nem possui aptidão para alterar a conclusão alcançada, razão pela qual a ausência de manifestação específica sobre esse fato não configura omissão.

A contradição apta a autorizar embargos de declaração deve ocorrer entre proposições constantes da própria decisão, não se confundindo com a divergência entre o entendimento do órgão julgador e a interpretação sustentada pela parte recorrente.

Os fundamentos do acórdão são expostos de forma clara e inteligível, inexistindo obscuridade que impeça a compreensão das razões adotadas para a manutenção do julgamento.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia nem à obtenção de novo pronunciamento jurisdicional sobre matéria já apreciada.

Os dispositivos legais indicados pela embargante consideram-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de enfrentamento específico de argumento incapaz de alterar a conclusão do julgamento não configura omissão apta a ensejar embargos de declaração.

A contradição prevista no art. 1.022 do CPC é aquela verificada entre proposições da própria decisão judicial.

A clareza dos fundamentos adotados afasta a alegação de obscuridade no julgado.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida.

O prequestionamento considera-se realizado na forma do art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento dos
aclaratórios
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes jurisprudenciais expressamente citados no voto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1017320-58.2026.8.11.0000

JOSEMAR DA SILVA ESTRUTURAS METÁLICAS–ME

X

MARCELO BENEDITO BEZERRA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
Recurso de E
mbargo
s
de
D
eclaração
interposto

p
or

JOSEMAR DA SILVA ESTRUTURAS METÁLICAS–ME
, contra o acórdão que
, por unanimidade, negou provimento ao recurso de
Agravo
de Instrumento interposto em face de
MARCELO BENEDITO BEZERRA
,
mantendo a decisão
que determinou a abstenção de novos protestos e de medidas coercitivas de cobrança relacionadas aos contratos discutidos judicialmente.

Para tanto, a
embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado.

Afirma que o acórdão não enfrentou a circunstância de a Ação de Rescisão Contratual n. 1004409-25.2025.8.11.0040 ter sido extinta sem resolução do mérito, com trânsito em julgado anteriormente ao julgamento do agravo de instrumento.

Defende que a decisão colegiada utilizou a existência da ação principal como fundamento para manutenção da tutela de urgência, o que tornaria indispensável a apreciação expressa desse fato processual.

Argumenta, ainda, haver contradição entre as premissas adotadas no acórdão e a realidade processual demonstrada nos autos, bem como obscuridade quanto à identificação do processo que daria suporte à tutela mantida.

Requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso, a leitura do acórdão evidencia que as questões essenciais ao julgamento foram devidamente examinadas, com fundamentação suficiente e coerente para sustentar a conclusão adotada.

A embargante sustenta que o Colegiado deixou de apreciar a extinção da ação de rescisão contratual mencionada no recurso. Entretanto, não se verifica a omissão apontada.

Na oportunidade, o
acórdão enfrentou de forma expressa a controvérsia submetida à apreciação desta Câmara, reconhecendo a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e destacando que a discussão judicial instaurada acerca da validade e da exigibilidade das obrigações contratuais justificava, naquele momento processual, a preservação da situação jurídica das partes até o exame definitivo da controvérsia.

A circunstância invocada pela embargante não altera os fundamentos determinantes do julgamento nem possui aptidão para infirmar a conclusão alcançada, razão pela qual sua ausência de enfrentamento específico não configura vício de fundamentação.

Também não há contradição interna no julgado
, pois a
contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela existente entre proposições constantes da própria decisão, e não a divergência entre a conclusão adotada pelo órgão julgador e a interpretação defendida pela parte recorrente.

Da mesma forma, inexiste obscuridade
, tendo em conta que o
s fundamentos do acórdão foram expostos de maneira clara, permitindo perfeita compreensão das razões que conduziram ao desprovimento do agravo de instrumento.

Em realidade, a embargante busca a rediscussão da matéria decidida, com o objetivo de obter pronunciamento diverso daquele proferido pelo Colegiado, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registro que os dispositivos legais invocados pela embargante
consideram-se
incluídos no acórdão, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, independentemente do acolhimento dos
aclaratórios
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026